Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702101-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 64685449, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso constitucional, nos termos do despacho de ID 50254551. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031